Tribunal: TJDFT
Processo: 0734984-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS E VARA CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA CONTRA OS ANTIGOS SÓCIOS DA EMPRESA. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO. NÃO ADEQUAÇÃO ÀS HIPÓTESES DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR. COMPETÊNCIA RESIDUAL DO JUÍZO CÍVEL COMUM.
1. A competência da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal foi inicialmente estabelecida pela Lei no 11.697/2008 e posteriormente alterada pela Resolução no 23/2010 deste Tribunal de Justiça, que ampliou a competência do referido órgão jurisdicional para as ações que visem a dissolução, liquidação, apuração de haveres e exclusão de sócio da empresa, além do pedido de decretação de nulidade de transformação, incorporação, fusão ou da sociedades.
2. Percebe-se, da redação da Resolução no 23/2010 deste Tribunal de Justiça, que não são todos os litígios envolvendo empresas e sócios que se submetem à competência funcional do Juízo falimentar, mas apenas aqueles que se amoldem às hipóteses taxativamente elencadas pela norma regulamentar.
3. No caso, embora a causa demande a pesquisa de possíveis controvérsias empresariais, mormente, quanto a eventual responsabilidade civil dos sócios retirantes decorrentes de aventada má gestão da empresa enquanto eles ainda a administravam, não se olvide que o pedido autoral recai exclusivamente na restituição de valores que teriam sido desembolsados pela sócia autora para fazer frente ao passivo supostamente constituído em desfavor da sociedade em razão dessa conduta, o que, ao tempo que afasta a competência do juízo especializado falimentar, atrai a competência residual atribuída às Varas Cíveis, na forma do art. 25 da LOJDFT.
4. Conflito negativo de competência acolhido para declarar competente o Juízo Cível suscitado.